Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739493-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PETCON CONSTRUCOES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL, GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO D E C I S Ã O O agravante opõe embargos de declaração em ID 41757603, requerendo o reconhecimento de erro material na decisão monocrática desta Relatora, que, com fundamento na intempestividade, não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Assiste razão ao agravante. O agravo de instrumento foi tempestivamente interposto no último dia do prazo recursal, ou seja, em 21/11/2022 (ID 41519923). Porém, esta Relatora, possivelmente incorrendo no mesmo equívoco da afirmação do próprio agravante, de que teria interposto o recurso no dia 22/11/2022 (ID 41519923 – p. 3), aliado à data da certidão, exarada também em 22/11/2022, pelo Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR (ID 41554897), terminou por declarar a intempestividade do recurso. Assim, chamo o feito à ordem para reconhecer erro material na decisão de ID 41607684, pois, diferentemente do que consta em seu teor, o presente agravo de instrumento é tempestivo, motivo pelo qual deve ser revogada a decisão de não conhecimento do recurso. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra decisão interlocutória, mantida em embargos de declaração, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de PETCON CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO (autos no 0007246-14.2015.8.07.0014), indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e ineficácia da alienação, pelo executado GUSTAVO, de imóvel averbado na matrícula 3.399, registrada perante o CRI de São João da Aliança/GO. Pretende o agravante a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a ineficácia da alienação em fraude à execução, com os consectários legais decorrentes. Preparo regular (ID 41519929 e 41519930). Não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 41607684. Conheço do agravo de instrumento e o recebo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados, para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora